Tribunal: TJMT
Processo: 1031230-85.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031230-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES ROCHA - CPF: 474.220.681-91 (APELADO), LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA TROMPS - CPF: 217.827.808-66 (ADVOGADO), JEFERSON GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 169.331.988-80 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE

- NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - TEMA 350 STF – REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Sebastião Alves Rocha,
condenou a Autarquia Previdenciária, a conceder ao Autor Auxílio-Acidente, a partir da cessação do Auxílio-Doença no dia
16/10/2019

(id. 179799622).

Narra que a Recorrida não apresentou, administrativamente, pedido de prorrogação do benefício que usufruía, cuja alta é programada, e, muito menos, requerimento para concessão de Auxílio-Acidente, situação que caracteriza falta de interesse de agir, conforme Tema 350 do STF.

Discorre que o entendimento do Turma Nacional de Uniformização (TNU) é no sentido de que há necessidade de provocação do INSS, mediante pedido de prorrogação, nas hipóteses dos benefícios submetidos à alta programada, como ocorre no caso posto. Inclusive, o TNU, no tema representativo da controvérsia n. 277, teria fixado o entendimento de imprescindibilidade do pedido de prorrogação para fins de configuração do interesse processual em juízo, sob pena de extinção do feito.

Ressalta que a cessação do benefício na DCB previamente fixada não configura pretensão resistida, porquanto não foi levado ao conhecimento da Autarquia se as lesões resultaram em sequelas ou não.

Prequestiona os
art. 93, IX da Constituição Federal, artigos 11 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir da parte. Subsidiariamente, se não for o entendimento, que a DIB do Auxílio-Acidente seja fixada em 20/12/2012, data do ajuizamento da ação (id. 179799623).

A Recorrida contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 179799628).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 181058182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que
o condenou a conceder ao Autor o benefício do Auxílio-Acidente, a partir da cessação do Auxílio-Doença (id. 179799622).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Sebastião Alves Rocha
, motorista entregador,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2022, visa o reconhecimento da redução da capacidade laboral, para fim de recebimento do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 16/08/2019, que resultou em amputação da segunda falange do dedo
indicador da mão esquerda (CID 10.S681),
conforme CAT 2019.345582.0/01.

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença Acidentário,
cuja duração foi de 09/09/2019 a 16/10/2019
(id. 179799589)
.

O magistrado singular, após analisar a documentação, especialmente o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação de concessão de auxílio-acidente 50% ajuizado por
Sebastião Alves Rocha
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando apresentar redução de capacidade para exercer sua atividade laboral.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste a parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade

para o trabalho que a autora habitualmente exercia (ID. 114046887) e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

(...)

3) Narrar também, na hipótese de redução mínima, se o autor têm e/ou teve de engendrar maiores esforços para realizar a mesma atividade de "motorista entregador".

R: SIM

4) Em relação as mãos do autor, queira o Sr. Perito comparar a direita e a esquerda e informar: adução entre 3 e 5 dedos, força de preensão, sensibilidade de ambas.

R: DIMINUIÇÃO NO MOVIMENTO DE PEGA PARA GRANDES OBJETOS

5) Houve redução ou limitação de movimentos? Gentileza descrevê-los, caso afirmativo
.

R: SOMENTE DE PEGA

6) Se positivo o quesito “5”, há chances de plena recuperação dos movimentos? Há chances de progressão futura das sequelas? Quais os impactos que a amputação e perdas de movimentos podem causar na vida futura do trabalhador acidentado? Houve restrição de movimentos? Tais sequelas já estão consolidadas? Se sim, desde a data da cessação do auxílio doença?

R: NÃO. MINIMO. SIM. SIM PARA CONSOLIDADAS. SIM

(...)

8) Queira o Sr. Perito mensurar e quantificar se a amputação cirúrgica sofrida pelo Autor na segunda falange do dedo indicador da mão esquerda, foi capaz de gerar uma perda patrimonial de 15% (quinze por cento), conforme "Tabela de Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente" da SUSEP?

Justificar a conclusão. Veja-se:

R: SIM. DE ACORDO COM A TABELA E ESSE O VALOR DA PERDA

9) Uma pessoa que exerce atividades de "motorista entregador", mas com a amputação na segunda falange do dedo indicador da mão esquerda, possui 100% da sua força da mão acidentada? E quanto a habilidade, há algum déficit?

R: NÃO. DEFICIT LEVE

(...)

11) A amputação sofrida pelo autor reduziu ou incapacitou parcialmente o pleno exercício das atividades enquanto "motorista entregador"? Teve de engendrar maiores esforços para seguir desempenhando as mesmas tarefas? Tem a mesma força na mão e a mesma agilidade nos dedos, de antes do acidente?

R: SIM

(...)

13) Após a análise clínica, o Sr. Expert constatou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? Constatou que houve maior esforço para realizar as mesmas atividades?

R: SIM

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

(...)

03-Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: AMPUTAÇÃO DE FALANGE MÉDIA E DISTAL DE INDICADOR CID S68.1

(...)

08- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
?

R: MINIMO

09- A doença é passível de cura total ou parcial
?

R: NÃO

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

R: NÃO. AUTOR ESTÁ NA MESMA ATIVIDADE

11- Qual a data de início da doença?

R: 16/08/2019

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade
?

R: ATIVIDADES DE USO DE FERRAMENTAL MANUAL GRANDE

17-Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade
?

R: AS DEMAIS

18-A incapacidade é definitiva ou temporária
?

R: DEFINITIVA

(...)

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

(...)

22-Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas
?

R: ACIDENTE TIPICO

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia
?

R: SIM

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL E MÉDIA DE INDICADOR DE MÃO DIREITA.

(...)

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista que as sequelas do acidente de trabalho ocasionaram redução de sua capacidade laborativa.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício auxílio-acidente.

(...)

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de
16/10/2019
, data da cessação do benefício nº 629.452.146-0 (ID. 106664299 – pág. 08), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social (...)” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta, em suma,
a extinção da ação por falta de interesse de agir, ante a ausência do prévio requerimento administrativo para prorrogação do Auxílio-Doença ou para concessão do Auxílio-Acidente. E, se superada a tese, que a data da DIB seja fixada a partir da data de ajuizamento da ação
(id. 179799623)
.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir,
mas fez ressalvas
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. (...)

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014.

Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, o Autor, Recorrido, motorista entregador, sofreu acidente de trabalho no ano de 2019, que lhe resultou em amputação da segunda falange do dedo da mão esquerda, tanto que recebeu o Auxílio-Doença no período de
01/09/2019 a 16/10/2019
.

Veja que a ação foi proposta no ano de 2022. Logo, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Não há que se olvidar, ainda, que a cessação do Auxílio-Doença ocorreu no ano de 2019 e a ação foi distribuída apenas no ano de 2022, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia ou mesmo requereu o benefício do Auxílio-Acidente junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio-Doença, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se mais de 2 (dois) anos.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 2014. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240 NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA TÁCITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto o autor, intimado para emendar a inicial, não juntou os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, no caso, o requerimento administrativo do benefício pretendido. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, definiu que nas ações que versem sobre benefício que envolva matéria de fato, é indispensável a existência de prévio requerimento administrativo. 3. A ação foi ajuizada em 22/10/2018, e tem por objetivo o pagamento de auxílio-acidente, assim, pela data da distribuição, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo STF, de moldes que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo. 4. No caso concreto não houve requerimento administrativo para pagamento de auxílio-acidente, tampouco demonstrado que tenha havido negativa por parte da autarquia. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083561381, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. Caso em que o segurado não compareceu na perícia administrativa para conclusão da avaliação. Posteriormente, intimado para comprovar o requerimento administrativo, não atendeu à determinação judicial. Extinção do feito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081858094, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 06-02-2020)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO No julgamento do RE 631240, o STF definiu, para os processos em curso, os seguintes efeitos: - ações propostas até 03.09.2014, em juizados itinerantes, sem prévio requerimento administrativo, não se extingue o processo sem resolução de mérito; - ações propostas até 03.09.2014, sem prévio requerimento administrativo, porém com contestação de mérito, deve-se reconhecer a presença do interesse de agir; - nos demais casos, as ações devem ser sobrestadas, a fim de que o segurado possa formular requerimento administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser extinto o processo judicial sem resolução de mérito, cabendo ao INSS analisar o pedido no prazo de 90 dias. Ação ajuizada dentro de 120 dias do cancelamento do benefício de auxílio doença. Atualidade do ato administrativo frente à pretensão deduzida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084036169, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM FACE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631240. REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CASO CONCRETO. O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral. Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. Pena de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 70082393661, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019)

Dentro desse contexto, faz-se necessário que o INSS, Recorrente, seja acionado administrativamente para que se manifeste acerca das possíveis moléstias e, assim como, se preenche o Autor, Recorrido, os pressupostos para concessão do benefício previdenciário, ante a ausência de comprovação de que houve provocação extrajudicial.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, é caso de provimento do recurso.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023